Tribunal: TJDFT
Processo: 0002944-67.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002944-67.2018.8.07.0003 AGRAVANTE: ED CARLOS RODRIGUES CARVALHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DESPACHO Prefacialmente, verifica-se que, em razão de equívoco da certidão de ID no 24243696, os autos retornaram ao juízo de origem antes da remessa do agravo em recurso especial interposto no ID no 23738158. Feito esse breve esclarecimento, passa-se a análise do referido recurso, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC. ED CARLOS RODRIGUES CARVALHO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, por entender que a tese recursal, além de não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026